Tribunal: TJMT
Processo: 1000659-86.2025.8.11.9005
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000659-86.2025.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CRISTHIANNE NIGRO PIMENTA DE CAMPOS - CPF: 626.858.211-04 (ADVOGADO), ALESSANDRO HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 708.933.981-52 (PACIENTE), DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado
contra decisão
que
indeferiu o pedido de revogação da
prisão preventiva pela suposta prática do crime
de tráfico de drogas (
art. 33 da Lei n. 11.343/06
).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da prisão preventiva, notadamente a existência de fundamentos concretos que justifiquem a medida extrema, à luz da reiteração delitiva e da ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3.
“
A reiteração criminosa, evidenciada pela prática de novo delito em curto intervalo de tempo após a concessão de liberdade provisória, configura elemento concreto apto a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública
.” (
TJMT,
N.U 1012004-98.2025.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 16/5/2025)
.

4.
“
A
s condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
” (TJMT, Enunciado Criminal n. 43 da TCCR).

5. A
reiteração delitiva específica denota maior envolvimento da paciente “
com o narcotráfico e o risco ao meio social
”, motivo pelo qual “
as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
” (TJMT, HC n. 1000069-61.2025.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 11/02/2025).

6. O pedido de tratamento psiquiátrico não foi previamente formulado à autoridade competente ou à instância originária, sendo incabível sua apreciação em sede de
habeas corpus
, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo

7. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000659-86.2025.8.11.9005

PACIENTE: ALESSANDRO HENRIQUE DOS SANTOS

IMPETRADO: DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
h
abeas corpus
, com pedido liminar,

impetrado em favor de
ALESSANDRO HENRIQUE DOS SANTOS
contra ato
c
omissivo
do Juízo da
1
3a
Vara

Criminal
da Comarca de
Cuiabá
que
, n
os autos d
a ação penal

n.
10
23584
-
33
.2024.8.11.00
42
,
indeferiu o pedido de revogação da
prisão preventiva pel
a prática
, em tese, do crime de
tráfico de drogas

(
id. 2809
00873
).

O
impetrante
sustenta
que
:
1)

a decisão constritiva não estaria fundamentada
em
pressupostos da
custódia
preventiva
;

2
) o paciente possui
predicados pessoais e “
necessita de atendimento psiquiátrico para abandonar o vício em pasta base de cocaína
”
; 3)
as medidas cautelares seriam suficientes
.

Requer
eu

liminarmente
a revogação
da
custódia
ou a substituição por medidas cautelare
s. No mérito, a concessão da ordem em definitivo
(id.
280898877
).

O pedido liminar foi indeferido (id.
287634871
).

A autoridade coatora prestou informações (id.
290365367
).

A Procuradoria de Justiça exarou parecer
pela
denegação, na lavra do
Ilustre
Procurador de Justiça
Dr

Almir Tadeu de Arruda Guimarães
(id.
291795898
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Para melhor compreensão da causa de pedir, afigura-se necessário
contextualizar os fatos
e atos processuais.

Em

14
/
1
1
/202
4
, o
paciente
ALESSANDRO HENRIQUE DOS SANTOS

e o corréu Samuel Rocha da Silva
fo
ram
preso
s
e
m flagrante
(
Ação Penal
n.
1023
584
-
33
.2024.8.11.0042
,
id.
179182446
,
pág. 5/6)
pelo seguinte contexto retratado na denúncia
(oferecida em 17/12/2024)
:

“
No dia 14 de novembro de 2024, por volta das 19h50min, na rua Bandeirantes, n° 82, Centro, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados ALESSANDRO HENRIQUE DOS SANTOS e SAMUEL ROCHA DA SILVA, agindo em coautoria e unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito por trazerem consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto fático, o denunciado ALESSANDRO HENRIQUE também fornecia drogas ao denunciado SAMUEL, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta nos autos que a Agência Local de Inteligência da 21a CIPM realizava monitoramento na região Central, quando avistou o ora denunciado Alessandro Henrique, vulgo “Macaco”, acompanhado do
também denunciado Samuel, vulgo “Lagoa”, ambos já monitorados por envolvimento no tráfico de drogas na área, principalmente Alessandro Henrique, conhecido pela equipe por atuar no tráfico de drogas na modalidade conhecida como "tráfico formiguinha", tanto na rua dos Bandeirantes, número 82, no Centro de Cuiabá/MT, próximo à escadaria da saída da “Praça da Mandioca”, como nas áreas próximas.

Em continuidade, a equipe da ALI passou a fazer o acompanhamento dos denunciados enquanto eles se dirigiam a um grupo de pessoas que aparentavam ser usuários de drogas, próximo a localidade da Prainha; ato contínuo, a ALI abordou os denunciados e realizou a entrevista preliminar.

Durante a abordagem, foi necessário solicitar apoio da a equipe GAP Centro VTR 3H53, para realizarem buscas pessoais mais detalhadas. Com o apoio da GAP Centro
,
foram localizadas no bolso da calça de Alessandro, 46 (quarenta e seis) porções análogas a pasta base de cocaína,
acondicionadas no interior de pequenos invólucros plásticos, a quantia de R$ 100,00 (cem reais) em notas trocadas
e um documento de identidade em nome de Paulo Henrique Moreira Dias; sendo esta prática comum dos traficantes que retem documentos, cartões ou objetos de valor de usuários sem dinheiro, como forma de garantia de pagamento.

Por sua vez, com o denunciado Samuel, foi localizado no cós da sua bermuda, 02 (duas) porções análogas a pasta base de cocaína, acondicionadas em sacos plásticos semelhantes aos que foram encontradas com Alessandro e 01 (uma) porção análoga a maconha; nas demais pessoas, nada de ilícito foi apreendido.

O laudo pericial n.o 311.3.10.9067.2024.212763-A01
, acostado aos autos, Id. 177915489,
atestou que os materiais apreendidos com Alessandro, sendo 46 (quarenta e seis) porções de material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de grânulos e pedras, fechadas por nós de linhas têxteis de cor preta, formando embalagens do tipo "trouxa", com massa bruta de 16,03 g (dezesseis gramas e três centigramas),
apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F1 da Portaria n° 344/98 e suas atualizações
.

Por conseguinte, o referido laudo pericial também atestou que os materiais apreendidos com Samuel, sendo 02 (duas) porções de material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de grânulos e pedras, fechadas por nós de linhas têxteis de cor preta, formando embalagens do tipo "trouxa", com massa bruta de 1,01 g (um grama e um centigrama), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, enquanto que 01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, com massa bruta de 1,48 g (um grama e quarenta e oito centigramas), apresentou resultado POSITIVO para Cannabis Sativa L. (MACONHA),
substâncias entorpecentes, capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e
E
da Portaria n° 344/98.

Interrogados na delegacia (Ids. 177915465 e 177915468), ambos os denunciados se reservaram ao direito de permanecerem em silêncio.

Em consulta aos seus antecedentes criminais, verificou-se que o denunciado Alessandro
, vulgo “Macaco”, está sendo investigado por crimes de trânsito, no IP de n° 1020694-24.2024.0042, no qual já consta a denúncia oferecida pelo parquet em 06/12/2024;
também está sendo investigado pelo crime de tráfico de drogas, no IP de n° 1013666-05.2024.0042, em trâmite na 13a Vara Criminal desta Comarca, no qual também consta a denúncia oferecida pelo parquet em 02/08/2024 e aguarda análise do juíz
o.

Já o denunciado Samuel, vulgo “Lagoa”, é reincidente específico, pois registra condenação por tráfico de drogas, conforme Executivo de Pena de n° 2002372-07.2022.8.11.0042/SEEU; ainda, responde ações penais, sendo uma pelo crime de furto de n° 1003701-37.2023.8.11.0042/5a Vara Criminal, a qual já possui sentença condenatória e aguarda análise do recurso de apelação interposto por sua defesa; outra por tentativa de furto,
autos de n° 1000288-79.2024.8.11.0042, outra por furto qualificado, autos de n° 1004511-75.2024.8.11.0042, ambas em tramite na 6a Vara Criminal; e, por fim, outra por furto qualificado, autos de n° 1003406-63.2024.8.11.0042/4a Vara Criminal.

Destarte, as circunstâncias do flagrante, notadamente as informações que a equipe de Inteligência tinha e o monitoramento realizado, o que levou a apreensão de várias porções de drogas, já fracionadas e embaladas para a venda, bem como da quantia de R$ 100,00, em notas miúdas e sem comprovação lícita, o que somado aos péssimos antecedentes criminais que eles ostentam, conclui-se que as drogas apreendidas durante o flagrante pertenciam aos denunciados e, certamente, destinavam-se ao comércio criminoso perpetrado por eles, pois apontam a existência de indícios suficientes de materialidade e
autoria na prática do crime de tráfico de drogas, aptas a ensejarem a instauração de procedimento criminal contra eles.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia ALESSANDRO HENRIQUE DOS SANTOS e SAMUEL ROCHA DA SILVA como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal, aplicando ao SAMUEL o art. 61, inciso I, do Código Penal, em razão da reincidência. [...]
” (Autos n. 1023584-33.2024.8.11.0042 – id. 17928466)

E
m audiência de custódia, o
j
uízo singular
homologou
a prisão em flagrante
e a converteu
em preventiva
ao considerar a quantidade de droga apreendida
[46 porções de cocaína] e
a reiteração delitiva do paciente
(Autos n. 1023584-33.2024.8.11.0042 – id. 17928466, pág. 80/88
)
.

No dia
9/4/2025, o
j
uízo de primeiro grau indeferiu o pedido de revogação
nos seguintes termos:

“
Analisando detidamente os autos, não vislumbro qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar, subsistindo os fatos e fundamentos exarados na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva em 15/11/2024 (Id. 179182446 p. 80/88).

Digo isso, pois, a materialidade delitiva está demonstrada pela apreensão de 46 (quarenta e seis) porções de cocaína, com massa total de 16,03 g (dezesseis gramas e três centigramas); 02 (duas) porções de cocaína, com massa de 1,01 g (um grama e um centigrama); 01 (uma) porção de maconha, com massa de 1,48 g (um grama e quarenta e oito centigramas). Os indícios da autoria delitiva também estão presentes, haja vista os depoimentos dos policiais penais que realizaram o flagrante do denunciad
o.

Não obstante, em consulta a folha de antecedentes criminais, é possível verificar que o denunciado ALESSANDRO já responde a outro procedimento relacionado ao crime de tráfico de drogas nesta especializada – autos n. 1013666-05.2024.8.11.0042 – no qual foi beneficiado com a liberdade provisória mediante monitoramento eletrônico em 19/07/2024 no APF n. 1013066- 81.2024.8.11.0042.

Todavia, malgrado a benevolência da medida cautelar menos gravosa, reincidiu na prática delitiva, denotando absoluto desprezo pelas instituições do sistema de justiça criminal, bem como evidenciando a ineficácia e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para inibir a reiteração criminosa.
[...].

Em vista disso e sem mais delongas, em consonância com o parecer ministerial de Id. 184755392, INDEFIRO os pedidos de soltura e, consequentemente, MANTENHO a prisão preventiva dos denunciados ALESSANDRO HENRIQUE DOS SANTOS e SAMUEL ROCHA DA SILVA.
” (id. 280900873)

Passo ao julgamento.

A
prisão preventiva está
motivada
na
garantia da ordem pública,
consubstanciada em indicativos
da prática do crime
de
tráfico de droga
s
,
dado o risco de reiteração delitiva, evidenciado pela apreensão de drogas

(
46 porções de cocaína
)
e pela existência de outro processo penal em andamento
pela prática
, em tese, de tráfico de drogas
(
Autos n.
1013666-05.2024.0042
)
, no qual já havia sido “
beneficiado com a liberdade provisória mediante monitoramento eletrônico em 19/07/2024
”

(id. 280900873)

Esse quadro
, por si só,
justifica a prisão preventiva.

Isso porque

o
c. STJ
entende
“
que a preservação da ordem pública justifica a prisão preventiva quando há risco concreto de reiteração delitiva
”
(STJ,
AgRg
no HC n. 988.907/SP,
R
elator
:
Min
.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025
,
fator
[reiteração delitiva]

que legitima a
manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (TJMT, Enunciado Criminal n. 6)
.

Ao caso, aplicável o seguinte aresto dest
a

c
.
Câmara
:

“
A reiteração criminosa, evidenciada pela prática de novo delito em curto intervalo de tempo após a concessão de liberdade provisória, configura elemento concreto apto a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública
.” (
N.U 1012004-98.2025.8.11.0000,
Relator: Des. O
rlando
d
e Almeida Perri,
j
ulgado em 16/5/2025
)

Outrossim
,

“
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
” (TJMT, Enunciado Criminal n. 43
da TCCR
)
, como na hipótese.

Com efeito
,
a
reiteração delitiva específica denota maior envolvimento da paciente “
com o narcotráfico e o risco ao meio social
”, motivo pelo qual “
as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
”
(TJMT,
HC n.
1000069-61.2025.8.11.0000,
Relator: Des.
Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 11/02/2025
).

Quanto
ao argumento
de que o paciente
“
necessita de atendimento psiquiátrico para abandonar o vício em pasta base de cocaína
”
,
a impetração não est
á
instruída com prova de que
a prete
nsão foi
apresentada
pelo
paciente ao diretor do estabelecimento prisional
em que se encontra segregado
ou
que tenha sido
articulada
no juízo singular,
razão pela qual não conheço
deste ponto, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
em
con
sonância ao parecer da Procuradoria de Justiça, conhecido
parcialmente
o
writ
e, nessa extensão,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025